Tribunal: TJPA
Processo: 0827083-83.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827083-83.2022.8.14.0401

APELANTE: RENAN LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º
0827083-83.2022.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RENAN LIMA DA SILVA

ADVOGADO: DR. FABRICIO QUARESMA DE SOUSA- OAB/PA 23.237

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, §3º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA A MODALIDADE SIMPLES.
INDEFERIMENTO
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0827083-83.2022.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RENAN LIMA DA SILVA

ADVOGADO: DR. FABRICIO QUARESMA DE SOUSA- OAB/PA 23.237

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RENAN LIMA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (Id. 15797889), que no dia 28/12/2022, em frente ao estabelecimento comercial Dom Nato Casas de Pães, o Apelante na companhia de um comparsa mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu uma pulseira e um cordão do ofendido Alan Duarte de Medeiros.

Ato contínuo, o recorrente apontou a arma de fogo em direção a vítima e disparou, forçando o mesmo a se jogar no chão e em seguida o ofendido sacou sua arma e realizou dois disparos contra os assaltantes, sendo que o apelante foi atingido e seu comparsa embora seu comparsa também fosse ferido, evadiu-se do local a pé.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nos tipos previstos no Art. 157, §3°, II c/c Art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15797978), contra a qual a defesa recorreu (Id. 17359057) requerendo a nulidade do processo e, no mérito sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, a desclassificação do crime de roubo majorado para a modalidade simples, bem como o redimensionamento do apenamento base.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. 17607426).

Nesta instância, em parecer (Id. nº 18238985), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo im
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da preliminar.

1.1.

Da nulidade do processo.

Alega a defesa que não foi realizada perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma ou o disparo do revólver do apelante, pleiteando assim a nulidade do processo ante o cerceamento de defesa.

Primeiramente, é imperioso anotar que não há obrigatoriedade do julgador em rebater todos os argumentos apresentados pela defesa, sendo desnecessária a menção expressa a cada uma de suas alegações, quando restarem incompatíveis em face dos elementos assumidos pelo próprio juízo sentenciante.

Isto porque, à luz do livre convencimento motivado, somente os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia devem ser justificados.

Ainda assim, a partir de uma análise atenta dos autos, se verifica a existência de Laudo Balístico tanto da arma de fogo do apelante, quanto da arma do ofendido (Id. 15797898), não merecendo guarida a alegação da inexistência de Laudo Pericial que ateste a potencialidade lesiva do instrumento bélico utilizado pelo recorrente.

Ademais, o contraditório e ampla defesa foram devidamente oportunizados ao apelante, tendo toda a instrução processual para requerer a produção de provas que entendia imprescindíveis ao correto esclarecimento dos fatos, bem assim demonstrar a plausibilidade de sua versão.

Demais disso, observa-se que o ora apelante não suscitou a presente nulidade em alegações finais, deixando para argui-la apenas em razões de apelação, incorrendo portanto na perda da faculdade de se manifestar sobre o tema em momento posterior, em virtude do implemento do instituto da preclusão.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, I E IV DO CPB – DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: AUSÊNCIA DO APELANTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REJEITADA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE, POIS O ATO FOI REFEITO, SENDO AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM AUDIÊNCIA OCORRIDA NO DIA 18/04/2018, A QUAL ESTAVA PRESENTE O RÉU E SEU REPRESENTANTE LEGAL, QUE NÃO ARGUIU QUALQUER ILEGALIDADE. ADEMAIS, EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVEM SER ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO, CASO DOS AUTOS, MORMENTE PORQUE NENHUM PREJUÍZO RESTOU DEMONSTRADO À PARTE. (...) (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000981-33.2017.8.14.0013 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2022) (grifo nosso)”

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

2.

Do mérito.

2.1.

Da absolvição. Da desclassificação do delito de roubo majorado para a modalidade simples.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo, bem como pela desclassificação do delito de roubo majorado para a modalidade tentada.

A

autoria e a materialidade delitiva dos crimes previstos no art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, estão plenamente comprovadas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, autos de apresentação e apreensão, e auto de entrega, todos constantes do ID – 15797862, bem como por meio da prova oral coligida, especialmente o depoimento judicial da vítima, corroborado pelos relatos das testemunhas em juízo (Id. 15797938; 15797960- mídias de audiência).

Ressalte-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios
.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0705060-06.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
- PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.

Nos delitos praticados na clandestinidade, as palavras da vítima assumem relevante importância, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.”
(TJ/MG, APR 10079180214839001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos – Juiz Convocado, j. 27/10/2019) (grifo nosso)”

Registre-se ainda, que o STJ firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais prestados em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Assim sendo, improcedente o pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de roubo simples.

3.

Do redimensionamento da pena base.

Pretende a Defesa, o redimensionamento da pena base em suas circunstâncias valoradas negativamente, aduzindo que não possuem fundamentação idônea.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que o Juízo sentenciante considerou como negativas as circunstâncias do crime, eis que o delito foi cometido em via pública, próximo a um estabelecimento comercial, em local onde há tráfego de pessoas, fixando a pena em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024